Tribunal: TJMT
Processo: 1014092-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014092-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (PACIENTE), Juízo da 4 Vara Criminal de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (IMPETRANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO NETO PRADO ROCHA - CPF: 024.899.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SANTANA DA SILVA - CPF: 537.906.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO ANTHONY JESUS E SILVA - CPF: 905.215.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA PARANHOS DA SILVA - CPF: 921.128.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANZ CLEYTON FERNANDES DE AMORIM - CPF: 891.897.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 062.173.351-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ALVES LOPES SOUZA - CPF: 875.203.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DECRETADAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS –
1.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PGJ
– TESE DE INCOMPETÊNCIA NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES –
2. MÉRITO
– MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE
HABEAS CORPUS
– APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a tese de incompetência da autoridade acoimada coatora, quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

Mérito:
A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, de forma que, em se tratando de medidas cautelares de caráter não prisional, a princípio sequer seria admissível a impetração do
writ
. Todavia, à luz da natureza do remédio heroico, que permite inclusive a concessão de ofício da ordem, procedeu-se à análise meritória com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade, oportunidade em que se revelou inviável a concessão da ordem, por ter sido a decisão proferida com esteio nos elementos informativos angariados aos autos.

3.

Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014092-80.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):
DR.
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI

DR. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR.

PACIENTE:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar
nos autos do Procedimento Criminal n. 1013735-94.2023.811.0002,
as
medidas cautelares de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados telemáticos e informáticos, proibição do exercício de funções, sequestro de bens e auditoria
, em
desfavor dos investigados no seio da Operação “Fenestra”
.

Após contextualizarem os fatos pertinentes à vertente impetração, os firmatários do remédio heroico defendem a
nulidade da decisão
, haja vista a
incompetência absoluta
da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar os fatos pertinentes à Operação “Fenestra”.

Nesse desiderato, argumentam que, embora de forma ainda incipiente, a investigação em curso apura crimes supostamente cometidos por uma
organização criminosa
, a atrair, portanto, a competência especializada da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, consoante determina a Resolução n. 11/2017/TP; impondo-se a
cassação do aludido pronunciamento judicial e de todos os atos subsequentes
, além da
devolução dos pertences e celulares apreendidos
na operação, com a consequente
remessa do feito ao Juízo Especializado
.

De outro lado, vindicam a cassação do
decisum
que impôs as medidas cautelares sob o prisma da
ausência de motivação idônea
, porquanto afirmam que o magistrado de primeira instância limitou-se a concordar com a representação da autoridade policial, empregando
argumentos genéricos desvinculados do caso concreto
e que serviriam para
justificar qualquer outra decisão
, em evidente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2o, do CPP; ressaltando, em abono, que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu tal ilegalidade ao conceder a liberdade a um coinvestigado no bojo de outro
habeas corpus
manejado anteriormente.

Com arrimo nessas assertivas, requerem a concessão
in limine
da ordem para o fim de
trancar o inquérito policial n. 1011713-69.2023.811.0000
, com a suspensão imediata de todos os procedimentos investigativos e das medidas cautelares já deferidas.
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a
cassação integral
da decisão proferida e dos atos processuais subsequentes, determinando-se a
devolução
dos pertences apreendidos nos autos e a subsequente
remessa
do feito ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Indeferido
o pedido de concessão liminar da ordem (ID 173230171), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 177003671.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela parcial extinção do
writ
sem análise do mérito e, no que admitido, pela sua
denegação
(ID 177543717).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do pedido de
habeas corpus
, verifico que a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a
preliminar de
supressão de instância
, exclusivamente quanto à
tese de incompetência absoluta da d. autoridade acoimada coatora
, a qual aparentemente
não foi deduzida previamente perante a instância singela
; sendo certo, ademais, que a matéria comporta arguição a tempo e modo devidamente previstos na legislação processual, por meio da
exceção de incompetência
, nos termos do art. 95, II, do Código de Processo Penal.

Com efeito, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se a
alegada incompetência do juízo
a quo
foi submetida à apreciação da autoridade judiciária, circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do pleito pelo reconhecimento da

incompetência absoluta do d. juízo
a quo

por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

De todo modo, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, desde já registro
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício da ordem de
habeas corpus
, uma vez que, ao que tudo indica, não se cuida de hipótese de incompetência absoluta e, sim, de
incompetência relativa
, uma vez que se trata de matéria atinente à
especialização das varas criminais estaduais
; e, em se tratando de incompetência relativa, cuida-se inclusive de matéria sujeita à
preclusão
, gerando, em todo caso,
nulidade relativa
.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
[...] a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios
” (AgRg no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). — Destaquei.

Trata-se de arguição a ser deduzida, portanto, perante o d. juízo
a quo
, sem olvidar o teor do art. 563 do CPP, o qual dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a parte
”, devendo ser estritamente observado, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
; sem se ignorar ainda que, na hipótese de eventual remessa dos autos a juízo distinto, todos os atos poderão ser
ratificados
,
inclusive tacitamente
, afinal, é pacífica na jurisprudência a aplicabilidade da teoria do juízo aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial, quando autorizadas por juízo aparentemente competente, incumbindo, depois, ao juízo competente, validá-las ou não; portanto, ainda que se reconheça a incompetência, as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou da produção podem ser ratificadas posteriormente, de modo que não há falar em nulidade à primeira vista.

Diante do exposto,
acolho

a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
,

com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância

exclusivamente
quanto à tese de
incompetência do d. juízo
a quo.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, considero oportuno sublinhar que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutela da
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
o ato acoimado de coator
, segundo os impetrantes,
consiste em
decisão que determinou medidas cautelares não prisionais,
as quais, muito embora possam atingir direitos fundamentais como a intimidade e a privacidade, não consubstanciam, a toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra a liberdade do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade do emprego de
habeas corpus
para os fins colimados pelos impetrantes, uma vez que, como exposto,
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Dessa forma, a rigor, o presente
writ

sequer deveria ser admitido
, sendo cabível, quando muito, a impetração de
mandado de segurança
,
em atenção ao que dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e também com esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Em contrapartida, deve ser observada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão (
ex vi
do HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto,
com esteio nessas premissas,
passo a examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada [sem incursionar, portanto, no mérito do acerto ou desacerto da decisão, o que deve ser discutido no recurso próprio]
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Partindo dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto
, estou convencido de que
a ordem deve ser
denegada
.

Verte dos autos eletrônicos que a autoridade policial representou perante o d. juízo
a quo
pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão; quebra de sigilo de dados telemáticos e informáticos; proibição do exercício de funções; sequestro de bens; determinação de auditoria; e prisão preventiva em desfavor dos investigados
Oswaldo Prado Rocha, Benedito Santana da Silva, Elizângela Paranhos da Silva, Ednaldo Jesus e Silva, João Lucas Ribeiro Silva, Franz Cleyton Fernandes de Amorim, Jackson Alves Lopes de Souza
e
Fernando Metelo Gomes de Almeida
, apontando-os como incursos,
em tese
, nos delitos de
associação criminosa
;
peculato
;
inserção de dados falsos em sistema de informação
;
corrupção passiva
;
extravio de documento
; e
lavagem de dinheiro
[arts. 288, 312, 313-A, 314, 317, do Código Penal, art. 1.o da Lei n.o 9.613/98 e art. 2.o, da Lei n.o 12.850/2013].

Ao apreciar o pleito, o d. juízo
a quo
deferiu
,
em desfavor do paciente
, os pedidos de
busca e apreensão
e de
quebra de sigilo telefônico
, decretando, ademais, sua
prisão preventiva
.

Cumpre informar que, quanto à medida extrema, fora revogada pela própria autoridade judiciária após esta eg. Câmara Criminal apontar a
inexistência de fundamentos para a sua decretação
no bojo do
Habeas Corpus
n. 1011713-69.2023.8.11.0000,
impetrado em prol do paciente
Jackson Alves Lopes de Souza
,

e
cujo acórdão transitou em julgado em
27/06/2023
, tendo a decisão colegiada
reconhecido se tratar de
prisão preventiva decretada de ofício
, inclusive após
manifestação desfavorável do
parquet
.

Na presente hipótese, todavia,

não se cuida de insurgência contra a decretação da prisão preventiva
, a qual já foi, como exposto,
revogada
, tendo sido inclusive
expedido e cumprido
o correspondente alvará de soltura (ID 120049422 — PBACrim n. 1013735-94.2023.8.11.0002); mas, sim, de insurgência contra a decretação das demais medidas cautelares em desfavor do paciente, as quais, na intelecção defensiva, teriam se dado
à revelia de fundamentação idônea
.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam que, ao deferir as medidas em desfavor do paciente, o d. juízo
a quo
se limitou a elencar argumentos que serviriam para justificar qualquer decisão, sem apresentar as necessárias relações entre a imprescindibilidade das medidas e o caso concreto, “
cingindo-se a concordar com a representação policial
” (ID 172386153 - Pág. 13).

Diante disso, pretendem os d. causídicos não apenas a
cassação da decisão
e de todos os seus atos posteriores, inclusive com a devolução dos pertences e dos celulares apreendidos na operação, mas também o
trancamento do inquérito policial n. 1011713-69.2023.811.0000
, com a suspensão imediata de todos os procedimentos investigativos e das medidas cautelares já deferidas, e posterior remessa dos autos à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; juízo que os d. causídicos consideram competente para apreciação dos fatos
sub judice
.

Todavia, deve-se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência pátrias se coadunam no sentido de que
o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ainda, portanto, que se reconhecesse eventual nulidade na decisão vergastada, tal fato
não possuiria o condão de justificar o trancamento das investigações
, nos termos alinhavados pelos impetrantes.

Lado outro, após analisar a decisão acoimada ilegal, estou convencido de que
inexiste

manifesta
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
a ser reconhecida
ex officio
por esta eg. Corte de Justiça, uma vez que se trata de
decisum
que
atendeu aos fundamentos expostos pela autoridade policial
, em sua minuciosa apresentação de informações, os quais foram
secundados pelo parecer do i. órgão ministerial, que reputou imprescindível o deferimento das medidas cautelares com vistas à continuidade das investigações e à apuração dos fatos, constando, então, do pronunciamento,
a
existência de
fortes indícios de autoria e materialidade delitivas
envolvendo a subtração e o desvio de medicamentos da UPA/IPASE, com destino a instituições privadas, bem como a inserção de dados falsos em sistemas de informações, com pagamento e recebimento de propina, inclusive na forma de associação criminosa, mediante o envolvimento de agentes públicos e particulares, dentre eles o beneficiário desta ordem.

Ainda que a decisão prolatada pela d. autoridade acoimada coatora tenha sido redigida de maneira sucinta, nenhuma eiva advém de tal circunstância, pois, como cediço, motivação enxuta não se confunde com ausência de fundamentação, e o decreto ora hostilizado expôs as razões de decidir, o que permite concluir pela
inexistência de ilegalidade manifesta
a ser reconhecida pela via estreita do
habeas corpus
.

A almejada cassação da decisão prolatada pelo d. juízo
a quo
e o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
somente seriam viáveis se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano, ou seja, se a decisão fosse completamente desprovida de fundamentação, inviabilizando o conhecimento das razões que levaram o julgador àquela conclusão,
o que não ocorre no caso em apreço
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, exclusivamente quanto à tese de incompetência do d. juízo
a quo
, julgo
PARCIALMENTE EXTINTO
o
habeas corpus
sem exame do mérito, dada a supressão de instância e, no que admitido,
DENEGO
a ordem impetrada em prol de
FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023